Tribunal: TJDFT
Processo: 0707382-57.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu execução de título extrajudicial sem resolução de mérito, em razão do descumprimento das determinações de emenda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se a parte autora cumpriu satisfatoriamente as determinações judiciais de emenda à petição inicial, com a apresentação da documentação mínima indispensável capaz de individualizar o crédito, demonstrar a legitimidade ativa e viabilizar o regular processamento da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A petição inicial deve ser instruída com documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos do art. 320 do CPC, não se exigindo prova plena do direito alegado, mas elementos mínimos aptos a delimitar a lide e permitir o exercício do contraditório.
4. O art. 321 do CPC autoriza o magistrado a determinar a emenda à inicial, com indicação clara dos vícios a serem sanados, cabendo o indeferimento da petição inicial na hipótese de descumprimento injustificado da determinação judicial.
5. No caso concreto, apesar das reiteradas oportunidades concedidas, a parte autora não apresentou documentação idônea capaz de individualizar o crédito objeto da execução nem de demonstrar, de forma segura, a legitimidade ativa decorrente da alegada cessão de crédito “em massa”.
6. A ausência de instrumento de cessão com identificação expressa do crédito discutido inviabiliza o controle jurisdicional da exigibilidade da pretensão e compromete o regular desenvolvimento do processo, legitimando a extinção sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 330, IV, e 485, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “É legítimo o indeferimento da petição inicial quando, apesar de reiteradas oportunidades de emenda, a parte autora não apresenta os documentos indispensáveis à ação, inviabilizando o regular processamento da execução.”
DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS
· CPC, art. 320; art. 321; art. 330, IV; art. 485, I; art. 6o.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE
· TJDFT, Acórdão 2017141, 076109193.2024.8.07.0016, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 02/07/2025, DJe 15/07/2025.
· TJDFT, Acórdão 2002523, 073701714.2024.8.07.0003, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 21/05/2025, DJe 06/06/2025.